Tribunal: TJSP
Processo: 2285552-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Suspensão de página de usuário na internet. Ato tido injusto e indevido. Pretensão à tutela provisória para seu imediato restabelecimento. Condicionamento dessa outorga ao estabelecimento do contraditório. Acerto. Ausência de verossimilhança do alegado. Notório alto grau de feitio empresarial emprestado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Suspensão de página de usuário na internet. Ato tido injusto e indevido. Pretensão à tutela provisória para seu imediato restabelecimento. Condicionamento dessa outorga ao estabelecimento do contraditório. Acerto. Ausência de verossimilhança do alegado. Notório alto grau de feitio empresarial emprestado à atividade da agravada que é presuntivo de correção de suas deliberações. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285552-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIEL
RIBEIRO
ALCOFORADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é agravado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285552-51.2019.8.26.0000 -Voto no 43.587
2
Voto no 43.587
Agravo de Instrumento no 2285552-51.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Daniel Ribeiro Alcoforado
Agravada: Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação
de fazer e a indenizar por danos morais. Suspensão de página de
usuário na internet. Ato tido injusto e indevido. Pretensão à tutela
provisória para seu imediato restabelecimento. Condicionamento
dessa outorga ao estabelecimento do contraditório. Acerto.
Ausência de verossimilhança do alegado. Notório alto grau de
feitio empresarial emprestado à atividade da agravada que é
presuntivo de correção de suas deliberações. RECURSO
DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autor, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação de condenação a obrigação de fazer e a
indenizar por danos morais, e busca a reforma da
decisão
denegatória
de
tutela
provisória
antecedente.
Sustenta o agravante que desenvolve projeto
de natureza social "Gibi Solidário" com vistas a
incentivar a leitura desse tipo de material impresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285552-51.2019.8.26.0000 -Voto no 43.587
3
e se vale da internet para a divulgação de seu
trabalho,
servindo-se
para
isso
de
plataforma
digital da agravada (Instagram), cuja desativação de
sua
página
nela
se
deu
injustificadamente,
a
pretexto de violação de normas reguladora do serviço
prestado.
Com base na alegação de falta de justa
causa, busca o agravante a outorga de tutela
provisória antecedente com vistas a restauração da
prestação de ditos serviços e, assim, a continuidade
da divulgação do apontado serviço social prestado às
comunidades carentes, sem razão a tanto a alegação
genérica de se passar ele, agravante, por pessoa
diversa.
Tem o agravante que se fazem presentes os
requisitos para a outorga da tutela provisória
antecedente, portanto sendo sem razão o aguardo do
contraditório.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285552-51.2019.8.26.0000 -Voto no 43.587
4
No despacho inicial de processamento deste
agravo de instrumento foi denegada tutela recursal,
uma vez que se afigurava acertada a conclusão de
primeiro grau no sentido de se dar como necessária a
instauração
do
contraditório
com
vistas
ao
dimensionamento do alcance da pretensão do agravante
de restabelecimento da página que mantinha na
plataforma digital mantida pela agravada.
Anote-se que a defesa do agravante é de
que, se teve sua página desativada em plataforma
digital da agravada por suspeita de utilizar nome de
terceiro, com a comprovação do fato contrário, teria
sido indevida a desativação da página na internet
que mantinha.
Embora
isso
até
possa
ser
verdadeiro,
porém, é importante a lembrança de que, pelo notório
alto
porte
de
organização
administrativa
da
agravada, é presumível que a desativação da página
mantida pelo agravante haja decorrido de infração ao
regulamento a ser observado para a prestação dos
serviços que ela disponibiliza, sem que esteja
sobejamente demonstrada a improcedência de dita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285552-51.2019.8.26.0000 -Voto no 43.587
5
suspeita. Enfim, por ora, nada há que ofereça
convicção segura de que estaria a adversária a agir
incorretamente, não sendo demais lembrar que sua
notória eficiência empresarial é presuntiva de que
atua dentro de padrões rígidos de conduta, tudo para
evitar os inegáveis danos que possam advir a
terceiros, com riscos de geração a si de
responsabilidade civil.
Assim, dentro do âmbito da cognição sumária
que é própria deste momento processual, não é
possível a outorga de tutela recursal que autorize o
restabelecimento da página do agravante na plataforma digital da agravada, tendo essa
desativação, no início do processo, de ser vista
como
presuntiva
de
conduta
empresarialmente
acertada.
Daí ser irretocável a conclusão do r.
despacho combatido no sentido de que, no caso, há
necessidade da instauração do contraditório para a
compreensão da situação fática, portanto sendo
manifesta a ausência de verossimilhança do alegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285552-51.2019.8.26.0000 -Voto no 43.587
6
também não sendo antevisto risco de danos imediatos
e irreparáveis pela supressão do serviço de oferecimento de gibis a leitura por pessoas
carentes, se é que foi compreendida a função desse
serviço obstado.
Afora tudo o quanto foi afirmado, a própria
agravada dá conta de que o serviço em questão se
encontra disponível ao agravante.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator